Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734625-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES BARCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON FRANCISO DA SILVA (executado) contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por ROGERIO RODRIGUES BARCELOS (exequente), indeferiu a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 50334270), sustenta o agravante: 1) a impenhorabilidade do imóvel por se configurar bem de família; 2) em que pese haja dois imóveis registrados no nome do agravante, apenas um é utilizado como residência familiar; 3) o exercício de domínio sobre o imóvel tem a finalidade social da de moradia, que deve ser preservada; 4) o agravante é detentor de uma fração de 25% do segundo imóvel; 5) a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia; 6) a impenhorabilidade de imóvel de terceiro, pois o contrato refere-se a endereço diverso do indicado pelo agravado; 7) foram penhorados os direitos possessórios de terceiro; e 8) a indivisibilidade de imóvel rural com dimensão inferior a um módulo fiscal. Ao final, requer, liminarmente, o efeito suspensivo à decisão que determinou a penhora dos imóveis. No mérito, o cancelamento das penhoras. Preparo recolhido (ID 50334274). Deferido parcialmente o efeito suspensivo recursal apenas para suspender os atos constritivos com relação ao imóvel Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Condomínio Bosque Dourado, Conjunto 6, Chácara 16, Lote 58, Setor Habitacional Arniqueiras, Distrito Federal (ID 50508665). Sem contrarrazões (ID 50695364). Em seguida, o recorrente interpôs agravo interno. Em suas razões (ID 51242663), sustenta: 1) possibilidade de juntada de novas provas quando se tornam conhecidas, acessíveis ou disponíveis após o momento oportuno para apresentação, nos termos do art. 435, parágrafo único do CPC; e 2) a alteração de endereço da chácara poder ser comprovada pela declaração emitida pela Administração Regional do Park Way; e 3) possibilidade de concessão de efeito suspensivo à penhora de imóvel de terceiro. Requer o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível para conceder o efeito suspensivo à penhora também sobre o imóvel SMPW, Quadra 05, Conjunto 03, Chácara 15. Não foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator